Tribunal: TJDFT
Processo: 0060367-69.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060367-69.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: REGINALDO CORREA SANTIAGO, ALTERNATIVA - LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO DO TRANSPORTE AUTONOMO DE PASSAGEIRO REGULAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 ANOS. FRUIÇÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, não necessita de intimação do credor exequente, exigindo-se, para tanto, apenas, o prévio contraditório. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem apontar objetivamente os dispositivos de lei federal supostamente violados ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a inocorrência de prescrição intercorrente. Aduz que não foram cumpridos os requisitos legais. Assevera que o prazo prescricional das ações fundadas em cédula de crédito bancário é de 5 anos. Afirma que o exequente deve ser intimado para indicar os bens passíveis de penhora, a fim de configurar a desídia necessária para declarar a prescrição intercorrente. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado dissídio jurisprudencial, eis que “de acordo com a jurisprudência do STJ, mesmo nos casos em que o Recurso Especial é interposto apenas pela alínea "c" do art. 105 da Constituição Federal, imprescindível se mostra a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial se baseia na interpretação divergente da lei federal. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se a Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010